Tribunal: TJDFT
Processo: 0753786-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753786-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: IGREJA INTERNACIONAL DA RECONCILIACAO MINISTERIO GERACAO PROFETICA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou alegação de intempestividade de embargos à execução, determinou a intimação da agravada para comprovar a garantia do juízo, de forma a viabilizar a apreciação do pedido de sobrestamento do processo executivo, bem como a designação de audiência de conciliação. Sustenta que tais embargos foram opostos intempestivamente, de forma que se impunha sua rejeição liminar. Argumenta não ter interesse na realização de audiência de conciliação, de forma que se revela descabida a sua designação pelo juízo agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir os embargos à execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a decisão recorrida pode ensejar dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, caso não seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, haverá clara ofensa ao art. 915 e 231, ambos do CPC” (petição de recurso, doc. id no 54548902 – pág. 11), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Além disso, e no que se refere à afirmada intempestividade dos embargos à execução, os argumentos expendidos pela parte recorrente parecem não ter a relevância jurídica pretendidas, uma vez que, de acordo com os autos do processo executivo no 0745648-21.2022.8.07.0001, o mandado de citação cumprido foi juntado em 24/06/23 (ID no 163129895), um sábado, considerando-se tal ato realizado no primeiro dia útil seguinte – 26/06/23 (art. 212, do CPC, c/c art. 3o, da Lei no 1.408/51), segunda-feira. Cabe destacar, ademais, que, nos termos do art. 224, do CPC, os prazos processuais devem ser contados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Considerando-se tal circunstância, o prazo para embargos à execução teria começado a correr no dia 27/06/23, daí porque, tendo sido protocolizados em 18/07/23, parecem ser tempestivos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator